Tribunal: STF
Processo: RE 113727
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
JÚRI. HOMICIDIO. MOTIVO FUTIL. DESCLASSIFICAÇÃO. APELAÇÃO. ERRO NA
APLICAÇÃO DA PENA.
A QUALIFICADORA DO MOTIVO FUTIL RECONHECIDA PELO CONSELHO DE
SENTENÇA DIZ COM JUÍZO INSCRITO NO DOMÍNIO DA FIXAÇÃO DA PENA,
PODENDO SER DESAUTORIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE APELAÇÃO
FUNDADA NO ART. 593-III-C DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.